Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SÉRGIO ELIAS COURI, contra ato praticado pelo Exmo. Senhor Relator da Apelação no 0723157-25.2019.8.07.0001, procedente da egrégia 8a Turma Cível deste colendo Tribunal de Justiça, consistente na prolação de decisão judicial considerada ilegal e teratológico. Consoante consta da narrativa feita pela d. defesa do Impetrante, em razão de ação ajuizada originariamente contra o DETRAN/DF, obteve em seu favor sentença judicial na qual se reconheceu a prescrição dos autos de infração de trânsito ali questionados. Em grau de recurso, contudo, a egrégia 8a Turma Cível deste colendo Tribunal de Justiça afastou a prejudicial de mérito, em nítida desconsideração à regra sobre a distribuição do ônus da prova. Sustenta a d. defesa do impetrante que, conforme reconhecido no v. acórdão, o próprio órgão de trânsito não mais possuía acesso ao banco de dados referente às multas, em razão do tempo transcorrido. Diante disso, assevera que foi imposto ao Impetrante “a ilógica obrigação de provar ao mesmo tempo a prescrição e a inexistência de causas interruptivas da prescrição, quando o impetrante colacionara com a inicial relação de infrações emitida pela própria administração, das quais constavam, entre outros detalhes, as respectivas datas, e as Rés não se desincumbiram de carrear aos autos documentos que infirmassem a fundamentação do impetrante”. Suscita, ainda, violação a direito líquido e certo, abuso de poder e excesso na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar com vistas à suspensão dos efeitos do v. acórdão, incluindo o trânsito em julgado e, em definitivo, a concessão da segurança, com a declaração de nulidade do v. acórdão ora impugnado. Brevemente relatados. Passo a decidir. O presente mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial (autos no 0723157-25). No referido processo, o d. Juiz sentenciante julgara em parte procedente a pretensão formulada então pelo ora impetrante, para considerar prescritos os autos de infração emitidos anteriormente a 2011. Na dicção do d. magistrado a quo, o conjunto probatório “não apresenta informações suficientes para verificar se houve, de fato, hipótese de interrupção do prazo prescricional”, pois “não há informação a respeito de quando o autor foi notificado sobre cada uma das infrações e quando foram definitivamente aplicadas as multas, tampouco sobre as datas de início de processos administrativos de cobrança” (ID 24961582). A egrégia 8a Turma Cível, sob a relatoria ilustre do Exmo. Senhor Desembargador Robson Teixeira de Freitas, contudo, proveu, por maioria, o recurso aviado pela parte ré. Prevaleceu o voto proferido pela d. relatoria, segundo o qual “o ato administrativo possui a presunção de legitimidade”. Assim, conforme fundamentação do eminente relator, “ao contrário do que entendeu o d. magistrado sentenciante, caberia ao Autor/Apelado demonstrar que as infrações questionadas, uma a uma, foram fulminadas pela prescrição, indicando pormenorizadamente a data do cometimento da infração, a ocorrência ou não da notificação extrajudicial, a existência de cobranças judiciais ou a inscrição do débito em dívida ativa etc” (ID 24961584). O autor/apelado opôs dois embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (ID 24961585 e ID 24961587). Em face dos fatos e informações acima retratados, a conclusão a que chego é a do não cabimento da via do remédio heróico, para a pretendida impugnação do v. acórdão em comento. Em verdade, a Lei 12.016/09 dispõe que não cabe mandado de segurança contra “decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo” (art. 5o, II). O e. STF e o c. STJ, em sua jurisprudência consolidada ao longo dos anos, firmaram a orientação no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, sendo excepcional a sua impetração contra decisão judicial. A propósito, o verbete no 267 da Súmula do e. STF, apregoa que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. De forma ainda mais precisa, a jurisprudência pátria, ao admitir excepcionalmente o mandado de segurança, condiciona a sua impetração aos casos de decisão judicial manifestamente eivada de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, in verbis: “A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. (...) Dada a excepcionalidade da medida, os requisitos para o mandado de segurança contra ato jurisdicional são cumulativos, de modo que se exige a constatação de flagrante teratologia e ilegalidade no ato coator, aliada a impossibilidade de obtenção de efeito suspensivo ao recurso cabível, o que não se verificou no caso em análise.” (AgInt no MS 26.603/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)". “O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal.” (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017)". “A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 267/STF). Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico.” (AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020)". "PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 267/STF. (...) 3. O Mandado de Segurança é a ação constitucional destinada ‘a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça’ (art. 1o da Lei 12.016/2009). 4. A utilização da via mandamental pressupõe a existência de ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída. O que justifica o mandamus é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante. 5. Tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil com efeito suspensivo a questionar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, de todo modo, a teratologia do julgado combatido. Aliás, a Lei 12.016/2009 (art. 5o) é taxativa ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado. 6. Na presente demanda, ainda que contra o ato judicial tido como coator não caiba o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC/2015), nos exatos termos do art. 1.009, § 1o, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de Apelação, ou nas contrarrazões, incidindo, portanto, o teor da Súmula 267/STF: ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. 7. Ademais, como ressaltado, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto. Nesse sentido: RMS 54.969/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017; AgInt no RMS 46.669/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 10/10/2017; AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 38.064/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 10/6/2015. 8. Conforme assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 33.042/SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 10/10/2011), e igualmente pela Segunda Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe de 25/4/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo se houver decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança: (a) não pode ser simplesmente transformado em alternativa recursal (= substitutivo do recurso próprio); e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 9. Desse modo, mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa aa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal (RMS 37.794/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3a Região, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 8/6/2016), o que também não se apresentou nos autos. Precedentes: RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016; AgRg no RMS 47.099/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/3/2015. 10. Recurso Ordinário não provido.” (RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)". No caso posto para julgamento, os pressupostos para a impetração excepcional do mandado de segurança não estão presentes. Primeiramente, a r. decisão judicial impugnado, ou seja, o v. acórdão antes referido, em tese, ainda é passível de recurso. O questionamento sobre a probabilidade de o juízo de admissibilidade ser negativo, considerando a possível interpretação do c. STJ quanto à necessidade de aprofundamento probatório, não é, por certo, dado a desconstituir a premissa segundo a qual o pronunciamento judicial ainda é sujeito a recurso. As consequências advindas da interposição do recurso previsto não influenciam no juízo acerca do cabimento ou não do mandado de segurança. Por outro lado, independentemente da questão atinente à possibilidade ou não de interposição de recurso, é indispensável que a decisão combatida padeça de teratologia ou seja manifestamente ilegal. Trata-se de condição cumulativa e essencial, considerando a própria natureza jurídica do mandado de segurança, previsto constitucionalmente para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou proferido com abuso de poder de autoridade pública (CF, art. 5o, LXIX). No caso em análise, tais características claramente não estão presentes, pois o d. Desembargador Relator, ainda que contrariamente às expectativas do ora Impetrante, considerou, segundo o seu livre convencimento motivado, que os autos de infração não estavam prescritos – e, nesse sentido, foi acompanhado pela maioria de seus Pares. Portanto, seja sob o ângulo da distribuição do ônus da prova, seja pelas bases probatórias utilizadas para a caracterização da prescrição, não houve demonstração de ilegalidade ou de situação esdrúxula de modo a caracterizar um pronunciamento judicial teratológico, de forma a conferir ao impetrante um direito líquido e certo amparável pela via do writ. Conforme ensina a mais renomada doutrina, direito líquido e certo é aquele demonstrável mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A possibilidade de um pronunciamento judicial diverso, ainda que amparado no ordenamento jurídico e no conjunto probatório, não basta como caracterização de direito líquido e certo. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT, com suporte nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, indefiro a petição inicial com lastro no art. 10 da Lei 12.016/2009) e, em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Sem honorários. Custas, na forma da lei. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.